Tribunal: TJSP
Processo: 2001397-31.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA E INDENIZATÓRIA. DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU A REMESSA DO FEITO AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRETENSÃO DE REFORMA. REJEIÇÃO. VALOR DA CAUSA DE R$ 10.000,00. Conforme disposição do artigo 2o da Lei n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, "é de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA E INDENIZATÓRIA. DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU A REMESSA DO FEITO AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRETENSÃO DE REFORMA. REJEIÇÃO. VALOR DA CAUSA DE R$ 10.000,00. Conforme disposição do artigo 2o da Lei n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, "é de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos". E nos foros onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública (como é o caso de São Paulo), a sua competência é absoluta (artigo 4o). AGRAVO DESPROVIDO.